Tribunal: STF
Processo: HC 229517
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.6.2023, por Matheus da Costa Moura, advogado, em benefício de Esdras Bernardo Assunção Marinho, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 828.420/AC.



O caso



    2. Consta do relatório do ato impugnado ter sido decretada a prisão preventiva do paciente pela apontada prática dos delitos previstos nos inc. I e IV do § 2º do art. 121, c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (homicídio duplamente qualificado, na forma tentada), e no § 2º, incs. I e IV do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa, com emprego de arma de fogo, participação de adolescente, em conexão com outras organizações criminosas independentes), na forma do art. 69 do Código Penal (em concurso material). 



    Em 5.12.2022, o juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da comarca de Rio Branco/AC, no Processo n. 0713937-63.2022.8.01.0001, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva 
(e-doc. 2). 



    Com requerimento do Ministério Público do Acre de “suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação aos réus Esdras Bernardo Assunção Marinho e José Victor Silva de Souza, visto que citados por edital não compareceram aos autos [e de] envio dos mandados de prisão ao Núcleo de Capturas da Polícia Civil, para o devido cumprimento” (fl. 1, e-doc. 5), o juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da comarca de Rio Branco/AC, na Ação Penal n. 0000159-33.2023.8.01.0001, indeferiu o pedido da acusação em relação a Esdras Bernardo e o pedido da defesa para que o paciente pudesse participar da audiência de instrução por videoconferência (e-doc. 5).



    O paciente está foragido, conforme informado pelo juízo de origem (e-docs. 2 e 5).



    Essas foram as únicas informações da Ação Penal n. 0000159-33.2023.8.01.0001 juntadas pela defesa neste habeas corpus.



    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1000370-55.2023.8.01.0000 no Tribunal de Justiça do Acre, denegada a ordem pela Câmara Criminal daquele Tribunal. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO AO INTERROGATÓRIO VIRTUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 220 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. Não cabe a pretensão de realizar o interrogatório de forma virtual. Situação do paciente, foragido por considerável período, que não se amolda ao disposto no art. 220 do CPP. 2. Habeas corpus denegado” (fl. 1, e-doc. 6).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 828.420/AC, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 7.6.2023, pelas seguintes razões:



    “Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O Tribunal de origem entendeu que:



    (...)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-5, 
e-doc. 4).



    5. Na presente impetração, a defesa alega que “o paciente possui em seu desfavor mandado de prisão em aberto, por força de decisão judicial da autoridade coatora, sob o fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (...), em nenhum momento esteve foragido e se apresentou espontaneamente na delegacia em fase de inquérito, não havendo motivos para sua prisão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “é direito do paciente nesse caso participar da audiência de maneira virtual, assim como há decisão recente do Supremo Tribunal Federal em caso semelhante autorizando tal pedido” (fl. 2, e-doc. 1).



    Realça que “o réu quer colaborar com este Poder Judiciário, prova disto que constituiu advogado logo quando o oficial de justiça entrou em contato para citá-lo. Do mesmo modo, o acusado não quer se furtar da ação penal, querendo desta forma participar da audiência de instrução designada para o próximo dia 22/03/2022” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Defende que “nem a lei, nem o texto constitucional, exigem como condição do exercício da autodefesa mediante interrogatório o recolhimento do acusado à prisão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o acusado pretende e deseja dar sua versão dos fatos, a fim de demonstrar sua inocência. Essa atitude revela o compromisso com o processo e seu anseio pela busca da verdade real” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “em uma segunda audiência ocorrida dia 24 de abril de 2023, fora negado novamente em sede primeiro grau a participação do paciente de maneira virtual” (fl. 6, e-doc. 1)



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “A) Liminarmente, de ofício, que seja reaberta a instrução criminal para oitiva de maneira virtual do Paciente acerca dos autos n° 0007253-66.2022.8.01.0001 e 0000159-33.2023.8.01.0001 (apenso desmembramento) de maneira virtual (videoconferência), e que a Vara disponibilize link para acesso, requerendo também que seja suspenso o prazo de memoriais ao MPAC; 



    B) No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus;



    C) Requer em caso de deferimento da liminar, que seja oficiado com a devida urgência a autoridade coatora” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.6.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 828.420/AC.  



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente e transitou em julgado em 14.6.2023.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. SÚMULA 695/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    (...)



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    8. Não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nas decisões acostadas aos autos que o paciente, após citação por edital, constituiu patrono, apresentou resposta à acusação e pediu a sua participação em audiência de instrução por meio de videoconferência:



    “O réu Esdras Bernardo, embora não tenha sido citado pessoalmente, após citação editalília constituiu advogado e apresentou resposta à acusação. Já José Victor Silva de Souza permanece com paradeiro incerto e não sabido. 



    Diante do pleito ministerial, a defesa de Esdras vem aos autos requerer a participação deste na audiência de instrução designada para o dia 22.03.23, por meio virtual, justificando para tanto que o acusado pretende com seu interrogatório colaborar com o Poder Judiciário (págs. 281/283).



    (...)



    No caso em tela, observo que após a citação editalícia o réu Esdras Bernardo constituiu advogado e apresentou Resposta à Acusação, desta forma sua situação foge do preconizado no artigo retro informado, não podendo haver a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.



    Inobstante no instrumento de procuração apresentado pelo causídico não conste a concessão de poderes para o recebimento de citação, o réu, como dito, apresentou defesa através de advogado constituído, o que atesta ter pleno conhecimento da imputação contra ele dirigida, inclusive postula que seu interrogatório seja realizado virtualmente. 



    Assim entendo que Esdras Bernardo Assunção Marinho foi devidamente citado. 



    (...)



    Assim, indefiro o pedido formulado pela defesa quanto à participação do réu Esdras Bernardo Assunção Marinho em audiência de instrução no formato virtual, porquanto o pedido não se amolda ao disposto no art. 220 do Código de Processo Penal.



    (...)



    No tocante ao acusado Esdras, prossiga-se com os demais termos no processo principal, juntado a defesa prévia e esta decisão”(fls. 1-3, e-doc. 5).



    O Tribunal estadual denegou a ordem, pelos seguintes fundamentos:



    “Em síntese da inicial, os fundamentos da impetração se resumem no alegado DIREITO DO PACIENTE, FORAGIDO, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA.



    Sem maiores delongas, em razão do tema já ter jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores, entendo que RAZÃO NÃO ASSISTE AO PACIENTE.



    A condição de réu foragido, não se amolda aos requisitos exigidos pelo art. 220 do CPP, que permite a inquirição das pessoas impossibilitadas no lugar onde se encontrarem.



    (...) (STJ HC nº 640770 Rel. Min. Sebastião Reis Júnior Julg. 15/06/2021).



    É evidente que o paciente se furta à aplicação da lei penal já que, desde a decretação de sua prisão preventiva, não foi mais localizado pelo Poder Público, constando com mandado de prisão aguardando cumprimento junto ao sistema BNMP.



    Assim, não é caso de aplicação do artigo 220 do Código de Processo Penal, ainda que realizada uma interpretação in bonam partem, sob pena de premiar a astúcia do paciente em escapar da decisão que decretou sua prisão preventiva. 



    Desse modo, não vislumbro, por ora quaisquer constrangimentos ilegais suportados pelo Paciente, o que me leva votar pela denegação da ordem” (fls. 3-5, e-doc. 6).



    No ato impugnado, o Ministro Ribeiro Dantas afastou o alegado constrangimento ilegal, ao fundamento de que “o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans” (fl. 2, e-doc. 4).



    10. Sobre a participação de réu foragido em audiência por videoconferência, os órgãos judiciais antecedentes não divergiram do entendimento deste Supremo Tribunal, que consolidou entendimento de que “não há campo para o acolhimento do pedido subsidiário alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal, bem como evidencia o interesse de permanecer fora do alcance do controle Judicial, a confirmar a necessidade da prisão cautelar”(HC n. 202.722, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.6.2021, trânsito em julgado em 16.6.2021).



    No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões: HC n. 222.012, de minha relatoria, DJe 9.12.2022, trânsito em julgado em 20.12.2023; HC n. 205.423, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.10.2022, trânsito em julgado em 5.11.2022; HC n. 223.443-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023.



    11. Na espécie em foco, a defesa do paciente refere-se a pedido de participação em audiência de instrução que seria realizada em 22.3.2023, três meses antes da propositura da presente ação. Não consta nos autos informação sobre nova data de designação de audiência instrutória.



    Não se demonstrou, portanto, qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa do paciente, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 



    Como dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade 
(HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; 
e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC n. 107.769, de minha relatoria, DJe 28.11.2011).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora